Tribunal: TJES
Processo: 5002098-97.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002098-97.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RODRIGO LOPES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002098-97.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RODRIGO LOPES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Rodrigo Lopes da Silva contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença penal condenatória proferida na ação penal nº 0003619-09.2015.8.08.0035, que impôs ao agravante a pena de 08 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II). A defesa buscava, na via revisional, a redução da pena-base ao mínimo legal e a alteração do patamar de redução pela confissão espontânea. A decisão agravada entendeu incabível a revisão, por ausência dos requisitos previstos no art. 621 do CPP. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal ajuizada atende aos pressupostos legais do art. 621 do CPP, notadamente quanto à exigência de elemento novo ou erro judiciário, ou se configura mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é ação de natureza excepcional, cuja admissibilidade está condicionada às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao simples reexame de provas ou à rediscussão de fundamentos já analisados em sede recursal.

A petição revisional não apresenta qualquer elemento novo, tampouco demonstra erro material ou manifesta injustiça da condenação, limitando-se a reproduzir fundamentos já apreciados em apelação.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores afasta o cabimento da revisão criminal quando a pretensão deduzida busca unicamente reavaliar a dosimetria da pena ou revisar fundamentos legais já enfrentados, sem demonstração de fato novo ou ilegalidade manifesta.

O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a conclusão de que a ação revisional configura mero inconformismo com a decisão condenatória transitada em julgado, sem preenchimento das condições de admissibilidade exigidas pela legislação processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de fundamentos já apreciados em sede recursal, exigindo, para seu cabimento, a presença de prova nova, erro judiciário ou contrariedade manifesta à lei penal ou às evidências dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.603.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002098-97.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RODRIGO LOPES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
RODRIGO LOPES DA SILVA
, contra a decisão monocrática id. 12700751, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Subprocuradora Judicial Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0003619-09.2015.8.08.0035, na qual foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A defesa almeja a redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei, bem como seja alterado o patamar de redução referente à confissão espontânea.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na decisão Agravada, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância, conforme se infere do acórdão recorrido.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
É autorizado a concluir, pois, que o E. Des. Relator analisou atentamente a hipótese dos autos, constatando que a pretensão requerida já havia sido integralmente analisada por esse E. Tribunal, em sede de recurso de apelação, inexistindo, por isso, alternativa ao não conhecimento da ação de revisão criminal”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.